Tribunal: TJBA
Processo: 0500986-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500986-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA DINIZ DE SOUSA MANGABEIRA e outros

Advogado(s)
:
HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE DOCUMENTAL. CONSUMIDORA IDOSA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA POR LAUDO GRAFOTÉCNICO DE ÓRGÃO OFICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AGRAVO QUE REITERA TESES JÁ APRECIADAS E REFUTADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA, SEM APRESENTAR ARGUMENTO NOVO APTO A REFORMÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática proferida pela relatora da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0500986-49.2018.8.05.0001, que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, a qual declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito celebrados fraudulentamente em nome de Maria Diniz de Sousa Mangabeira, idosa aposentada, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 por réu. A agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal, consoante certidão cartorária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece ser submetida ao colegiado por alegada comprovação de legalidade do contrato de cartão de crédito consignado e crédito disponibilizado em conta da autora; (ii) saber se a restituição em dobro imposta ao agravante é cabível na hipótese, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional e razoável ou se merece redução.

III. Razões de decidir

Admissibilidade do Agravo Interno. O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática, não rediscutindo amplamente o mérito, mas demonstrando o desacerto da decisão mediante argumentos novos e efetivos. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar as razões de apelação já apreciadas e refutadas pela decisão monocrática, sem apontar qualquer erro de fato ou de direito que justifique a reforma. A mera reprodução das teses recursais anteriores não autoriza o provimento do agravo.

Da alegação de legalidade do contrato e crédito disponibilizado. O agravante sustenta ter comprovado a legitimidade da contratação com base em comprovante de crédito no valor de R$ 3.829,99 depositado em conta da agravada em abril de 2016, além de documentos sistêmicos internos. A tese não prospera. A perícia grafotécnica realizada pelo Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (DPT/BA) é laudo produzido por órgão oficial do Estado, dotado de fé pública e notória capacidade técnica. Suas conclusões, no sentido da inautenticidade das assinaturas, baseiam-se em exame técnico e científico. Em contraposição, os documentos unilaterais do banco — extratos sistêmicos e comprovantes de crédito — foram produzidos pela própria parte interessada, sem valor probatório equivalente a uma perícia oficial.

Da preclusão probatória e seus efeitos. Ao não realizar o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica judicial, o agravante deixou operar contra si a preclusão, consolidando a veracidade das alegações autorais. Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ (REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021), quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. O mero depósito de valores em conta da agravada não supre essa exigência, pois a fraude pode incluir, justamente, a abertura de conta e a realização de crédito sem o consentimento da vítima.

Da jurisprudência das Turmas Recursais do TJBA citada pelo agravante. Os precedentes invocados referem-se a situações em que a instituição financeira produziu prova robusta da contratação — biometria facial, assinatura eletrônica por senha pessoal, histórico de utilização do cartão —, circunstâncias radicalmente distintas do presente caso, em que: (a) a perícia oficial atestou a falsidade das assinaturas; (b) as rés não produziram qualquer contraprova eficaz; e (c) trata-se de idosa que registrou boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso e acionou a Defensoria Pública. O distinguishing é manifesto: precedente que reconhece a legalidade de contrato digital acompanhado de biometria facial não se aplica a caso com laudo grafotécnico oficial concluindo pela falsidade documental.

Da restituição em dobro. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo necessária a demonstração de dolo, bastando que o fornecedor não comprove engano justificável (STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020 — Tema 929). No presente caso, a instituição financeira celebrou contratos com assinaturas falsificadas, realizou descontos no benefício previdenciário de uma idosa sem qualquer autorização e não adotou providência alguma para verificar a idoneidade das contratações. Esse conjunto de condutas omissivas e negligentes afasta, de forma categórica, a hipótese de engano justificável.

Do dano moral e do quantum indenizatório. O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada réu (R$ 15.000,00 no total) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Os precedentes das Turmas Recursais baianos citados pelo agravante referem-se a hipóteses de abusividade contratual em contratos efetivamente celebrados, não de fraude com assinatura falsificada.

Da multa por litigância protelatória. A parte agravada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Conquanto o agravo tenha sido desprovido pela reiteração pura de teses já rejeitadas, sem argumento novo, entendo não caracterizado o grau de abuso processual exigido para a imposição da sanção. Deixo de aplicar a multa, sem prejuízo de reavaliação caso sejam opostos embargos de declaração com caráter procrastinatório.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11, 429, II, 932, IV e V, 1.021 e 1.021, § 4º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 1º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0500986-49.2018.8.05.0001; Agravante: Banco BMG S.A.; Agravadas: Maria Diniz de Sousa Mangabeira e Cecília Diniz de Sousa Mangabeira: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 28 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator